Tribunal: TJDFT
Processo: 0743976-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743976-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA LOPES LIMA DO AMARAL AGRAVADO: ILEA MALATO DO AMARAL, ANTONIO NONATO DO AMARAL JUNIOR, REGINA DO PERPETUO SOCORRO ARAUJO ANIJAR RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO NONNATO DO AMARAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para verificar se os imóveis descritos estão desocupados. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator